Tribunal: TJMT
Processo: 1016171-32.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016171-32.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Compra e Venda, Financiamento de Produto, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - RONDONOPOLIS I - SPE LTDA - CNPJ: 09.195.379/0001-07 (AGRAVANTE), CASSIA MARIA DE MEDEIROS - CPF: 318.078.441-53 (AGRAVADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), NEI CALDERON - CPF: 040.039.678-52 (ADVOGADO), MARCELO OLIVEIRA ROCHA - CPF: 066.595.708-45 (ADVOGADO), LUCIANO MEDEIROS CRIVELLENTE - CPF: 698.564.941-68 (ADVOGADO), ELIANE AIRES COUTO - CPF: 001.597.751-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE LEVANTAMENTO DE VALORES PAGOS A MAIOR PELA AGRAVANTE – ALEGAÇÃO DE QUE HÁ VALORES QUE CORRESPONDEM A EXCESSO DE EXECUÇÃO PAGOS PELA AGRAVANTE E POR ELA DEVEM SER LEVANTADOS – CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA – MATÉRIA PRECLUSA – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A questão relativa ao excesso de excesso de execução se trata de matéria que já foi atingida pela preclusão, pois tal questão já foi rechaçada ainda em 2018 pelo Juízo.

Desde então, tem-se que a parte recorrente traz os mesmos argumentos, inclusive repisado no presente recurso.

Com efeito, é vedado discutir e apreciar matéria já decidida a cujo respeito se operou a preclusão, na exata dicção do artigo 507 do CPC.

Isso se deve a ideia de que o processo civil é sempre uma marcha para frente, que se coaduna com a celeridade processual, bem como com a lealdade processual.

Evidente, portanto, o intuito protelatório, haja vista que a agravante se opõe, de forma injustificada e através de meios artificiosos, à regular tramitação do processo, trazendo matérias que já foram analisadas e sobre a qual já se operou a preclusão.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - RONDONOPOLIS I - SPE LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença em Ação de Obrigação de Fazer nº 0006775-88.2013.8.11.0003 - Código: 725818, que lhe move CASSIA MARIA DE MEDEIROS, que indeferiu o pedido de levantamento de valores pagos a maior pela Agravante, em fase de cumprimento de sentença, que alega consistir em excesso de execução.

Em suas razões, a parte agravante alega que apresentou o cálculo da condenação no valor de R$ 20.777,11 (vinte mil setecentos e setenta e sete reais e onze centavos), em face de ambos os executados (Agravante e Banco Santander), totalizando R$ 41.554,22 (quarenta e um mil quinhentos e cinquenta e quatro reais e vinte e dois centavos).

Verbera que apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, entendendo como devido R$ 13.951,49 (treze mil novecentos e cinquenta e um reais e quarenta e nove centavos) para cada executado totalizando R$ 27.902,98 (vinte e sete mil novecentos e dois reais e noventa e oito centavos).Afirma que o corréu BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A efetuou o pagamento de R$41.669,12 (quarenta e um mil, seiscentos e sessenta e nove reais e doze centavos).

Alega que apresentou a impugnação em fase do cumprimento de sentença e comprovou que realizou o depósito nos autos do valor total de R$ 19.535,33 (dezenove mil, quinhentos e trinta e cinco reais e trinta e três centavos), sendo o feito encaminhado à contadora ficando reconhecido que a condenação totaliza a quantia de R$ 27.766,96 (vinte e sete mil, setecentos e sessenta e seis reais e noventa e seis centavos).

Assevera que ficou reconhecido excesso de execução no valor de R$ 13.883,48 (treze mil, oitocentos e oitenta e três reais e quarenta e oito centavos) para cada Executado, Agravante e Banco Santander, assim, demonstrou ter realizado depósito de R$ 19.535,33 (dezenove mil, quinhentos e trinta e cinco reais e trinta e três centavos), sendo reconhecido como devida apenas a quantia de R$ 13.883,48 (treze mil, oitocentos e oitenta e três reais e quarenta e oito centavos), pela contadoria.

Sustenta que, como foi indeferido o pedido de restituição da quantia em face da Agravante, ingressou com Agravo de Instrumento que não foi conhecido pelo TJMT, tendo em vista que o Juízo a quo ainda não havia analisado os valores a serem restituídos aos executados (Agravante e Banco Santander) a título de excesso de execução.

Assinala que reiterou no Juízo de origem a análise de seu pedido quanto a expedição de alvará referente ao valor depositado pela Agravante e reconhecido excesso de execução, no entanto, o Juízo manteve o indeferimento de expedição de alvará em favor da Agravante ao fundamento de que a impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pela Agravante não foi acolhida.

Verbera que a decisão recorrida indeferiu pedido de levantamento de valores depositados a maior pela Agravante, sendo que não busca rediscussão da matéria mas apenas a restituição de quantia executada em excesso, havendo necessidade de reforma da decisão recorrida.

Alega que a decisão que julgou as impugnações ao cumprimento de sentença apresentadas pelos executados reconheceu a divisibilidade quanto a responsabilidade do pagamento da condenação, bem como determinou que o saldo depositado em excesso deveria ser restituído a cada depositante, assim, não busca a rediscussão do julgado, mas seu cumprimento.

Afirma que pretende a reforma da decisão para permitir que a Agravante levante a quantia em excesso e paga a maior.

Pede pela concessão do efeito suspensivo sobre a decisão agravada, a fim de obstar os seus efeitos e, no mérito, seja dado provimento ao presente recurso, reformando a decisão, determinando a intimação do Agravado para restituir os valores levantados indevidamente.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 176423163).

Sem contraminuta da parte agravada (ID 179589664).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS e REVISÃO DE CONTRATO proposta por CASSIA MARIA DE MEDEIROS em face de SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - RONDONOPOLIS I - SPE LTDA e BANCO SANTANDER S/A.

Alcançada a fase de sentença, o Magistrado singular julgou parcialmente procedente a demanda para obrigar a 1ª Ré a manter o contrato originalmente entabulado com a autora e a consequente entrega do imóvel à mesma e, quanto ao banco réu, obrigá-lo a manter o contrato firmado entre as partes, com o consequente repasse da quantia financiada à 1ª Ré, condicionado o recebimento da quantia extornada na conta da autora; condenando-as, de forma solidária, ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de indenização por dano moral, devendo incidir juros e correção monetária – INPC – a contar da decisão.

Diante da sucumbência mínima da autora, condenou as Rés ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitrou em 10% sobre o valor da causa.

Interposto recurso de Apelação Cível pela 1ª Ré, este foi desprovido à unanimidade.

Opostos Embargos de Declaração, estes foram rejeitados.

O acórdão transitou em julgado em 23/08/2016.

A Autora requereu o cumprimento definitivo de sentença, pugnando pela intimação das executadas para pagar o valor da condenação (R$ 132.867,22), sem acréscimo da multa e honorários advocatícios, caso haja cumprimento espontâneo da obrigação.

A executada SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - RONDONOPOLIS I - SPE LTDA apresentou Impugnação ao Cumprimento, alegando que efetuou o depósito judicial no importe de R$ 19.535,33, para garantia da execução, em 03/08/2017.

Aduziu que, considerando a condenação solidária, sua parte, em relação aos danos morais, é no montante de R$ 12.638,17.

Já com relação aos honorários advocatícios, sustentou que deve ser considerado o valor da condenação, e não o valor da causa, razão pela qual defende que o valor total, da sua parte na condenação, perfaz o importe de R$ 13.951,49.

Defende que o valor apurado pela Exequente/Impugnada encontra-se divorciado do título executivo judicial, restando evidente o excesso de execução no valor de R$ 6.825,62.

Considerando o depósito de R$ 19.535,33, para garantia da execução, e o real valor da sua condenação (R$ 13.951,49), sustenta que deve ser devolvido à Impugnante o valor de R$ 5.583,84 e, por conseguinte, condenada a Impugnada nos encargos decorrentes da sucumbência.

Diante da divergência, o Magistrado encaminhou os autos à Contadoria para elaboração de cálculo atualizado do débito.

A Contadoria indicou o valor residual de R$ 10.840,16 (ID 47374223 – págs. 63/66 - origem).

Ao manifestar sobre os cálculos a Executada SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - RONDONOPOLIS I - SPE LTDA alegou que, considerando o depósito de R$ 19.535,33, para garantia da execução, e o real valor da sua condenação, apontado pela Contadoria (R$ 13.883,48), sustenta que deve ser devolvido à Impugnante o valor de R$ 5.651,85 e, por conseguinte, intimado o 2º Executado (Banco Santander) para efetuar o pagamento da sua parte na condenação.

O Banco Santander informou nos autos o depósito judicial no valor de R$ 41.669,12, em 03/07/2018, referente à condenação proferida (ID 47374194 – págs. 17/19).

Ao decidir a questão, o Magistrado a quo homologou o cálculo elaborado pela Contadoria Judicial e afastou a alegação de excesso de execução, pois, tendo havido condenação solidária dos executados, é lícito ao credor exigir a integralidade do crédito em relação a um ou todos os co-devedores.

Assim, julgou improcedente a impugnação apresentada e deixou de condenar a executada em honorários sucumbenciais.

Por fim, considerando o depósito efetuado pelo Banco executado, em 03/07/2018, deferiu o levantamento do crédito em favor da parte exequente, com suas devidas correções, multas e honorários, no importe de 50% sobre o depósito realizado por cada um dos executados, expedindo-se o competente alvará judicial.

Ainda anotou que, com relação ao saldo do depósito realizado por cada um dos executados, seja devolvido ao depositante.

A Executada SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - RONDONOPOLIS I - SPE LTDA opôs Embargos de Declaração, que foram rejeitados pelo Juízo.

Em outras manifestações nos autos, a Executada SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - RONDONOPOLIS I - SPE LTDA alegou o excesso de execução e requereu a expedição de alvará judicial no valor de R$ 5.651,85 (cinco mil seiscentos e cinquenta e um reais e oitenta e cinco centavos).

Ao analisar as manifestações, o Juízo singular refutou-as, em 28.11.2018, considerando que já foram fatalmente repelidos os mesmos argumentos em decisões anteriores, sem interposição de recurso, operando-se a preclusão.

Em nova manifestação nos autos, a Executada repisa os mesmos argumentos, alegando que ainda há valores a serem restituídos a título de excesso de execução, na quantia de R$ 5.420,08 (cinco mil, quatrocentos e vinte reais e oito centavos).

Posteriormente, requereu a expedição de alvará em seu favor, no valor de R$ 6.309,91 (seis mil, trezentos e nove reais e noventa e um centavos), quantia existente na conta judicial em que ela figura como depositante e que se refere ao excesso de execução por ela depositado.

O Juízo singular indeferiu o pleito, razão pela qual foi interposto o RAI nº. 101646181.2022.8.11.0000, que não foi conhecido em razão da supressão de instância.

A executada SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - RONDONOPOLIS I - SPE LTDA reiterou que seja devidamente apreciado o pedido de restituição da quantia de R$ 5.651,85 (cinco mil, seiscentos e cinquenta e um reais e oitenta e cinco centavos), depositada em excesso, conforme reconhecido pela contadoria.

Em nova decisão, o Magistrado a quo rejeitou a pretensão, haja vista que a executada Sistema Fácil procura rediscutir matérias já decididas pelo juízo, operando-se a coisa julgada material.

Irresignada, a executada interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

Conforme se verifica do extenso, porém necessário, relato dos fatos processuais que desaguaram na interposição deste instrumental, o presente recurso não comporta provimento.

Isso porque, de fato, a questão relativa ao excesso de excesso de execução se trata de matéria que já foi atingida pela preclusão, pois tal questão já foi rechaçada ainda em 2018 pelo Juízo.

Desde então, tem-se que a parte recorrente traz os mesmos argumentos, inclusive repisado no presente recurso.

Com efeito, é vedado discutir e apreciar matéria já decidida a cujo respeito se operou a preclusão, na exata dicção do artigo 507 do CPC.

Isso se deve a ideia de que o processo civil é sempre uma marcha para frente, que se coaduna com a celeridade processual, bem como com a lealdade processual.

Como bem frisou o magistrado de piso na decisão recorrida:

“Em 22 de julho de 2021, ou seja, um ano e cinco meses depois, novamente a executada Sistema Fácil busca discutir as questões já decididas nos autos com o petitório de (id.61221260), aportando a decisão que deferiu apenas o levantamento dos valores pertinentes ao contrato, depositados pela exequente junto à Conta Única, em favor do executado Banco Santander Brasil S.A., para restabelecimento do financiamento e repasse à Sistema Fácil, para regularização do pagamento do imóvel, objeto da lide, não havendo que se falar em valores a serem restituídos a empresa Sistema Fácil, pois, já decididos e operada a coisa julgada, sendo mantida a

decisão no (id.91758575), a qual houvera a interposição de recurso de agravo de instrumento de (id.103102707).

Mais uma vez, no petitório de (id.118369193), busca a executada Sistema Fácil rediscutir matérias já decididas por este juízo em 28.11.2018, sendo totalmente impertinente.”

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REAPRECIAÇÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu o pedido de penhora de imóvel. 2. É vedada a reapreciação da matéria já decidida e acobertada pelo manto da preclusão, nos termos do artigo 505 do Código de Processo Civil, sob pena de colocar em risco a própria segurança jurídica processual. 3. Os temas elucidados na decisão agravada não podem ser rediscutidos, porquanto sobre eles já houve manifestação judicial desta Corte, operando-se, pois, a preclusão. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (TJ-DF 07131166520208070000 DF 0713116-65.2020.8.07.0000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2ª Turma Cível, Data de Julgamento: 29/07/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXCLUSÃO, SUSPENSÃO DA FLUÊNCIA EM LAPSO TEMPORAL ESPECÍFICO OU REDUÇÃO DAS ASTREINTES EM FASE DE EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA PRECLUSA NÃO PASSÍVEL DE REDISCUSSÃO PELA PARTE (ART. 507 DO CPC) OU DE REAPRECIAÇÃO PELO JUÍZO (ART. 505 DO CPC). VIOLAÇÃO A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS CONSAGRADORES DOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE (ART. 1º, 5º, II E 37 DA CR), DO DEVIDO PROCESO LEGAL (ART. 5º, LV DA CR) E DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO (ART. 5º, LXXVIII DA CR). 1. Matéria já decidida sobre a qual se operou a preclusão. Impossibilidade de rediscussão e reapreciação. Questão já apreciada no Agravo de Instrumento nº 0007784-96.2018.8.19.0000. Princípio da unirrecorribilidade. 2. Preclusão pro judicato. Reapreciação que se traduz em error in judicando. Precedentes do STJ: Aglnt nos EDcl no AREsp 1.222.030/SP, Aglnt no AREsp 1.406.268/SP e AgREsp nº 1.642.953/GO. 3. Rediscussão de matéria já decidida, recorrida e mantida tangencia o disposto nos arts. 79 e 80 do CPC. 4. Reapreciação de matéria preclusa. Violação aos princípios constitucionais da legalidade, do devido processo legal e duração razoável do processo. Precedente do STF: RE 273.363. 5. Recurso não conhecido. Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados.” (STJ - AREsp: 2025968 RJ 2021/0365515-3, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Publicação: DJ 15/03/2022)

Não é admissível no ordenamento jurídico brasileiro que questões já decididas e sobre as quais se tenha operado a preclusão sejam reapreciadas, com fundamento em abstrato senso de compaixão, por razões contábeis, econômicas ou religiosas.

O fundamento da decisão judicial há de ser jurídico. E, juridicamente, a parte não pode requerer a reapreciação da questão preclusa.

Evidente, portanto, o intuito protelatório, haja vista que a agravante se opõe, de forma injustificada e através de meios artificiosos, à regular tramitação do processo, trazendo matérias que já foram analisadas e sobre a qual já se operou a preclusão.

Por tais razões, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2023